Tribunal: TJDFT
Processo: 0750666-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA. POSSÍVEL IMPACTO NA PARTILHA. DECISÃO MANTIDA.
I. A existência de ação de prestação de contas ajuizada pelo inventariante pode configurar questão prejudicial ao inventário quando há indícios de que a apuração de valores impactará diretamente a partilha dos bens.
II. Embora a regra geral não preveja a suspensão automática do inventário em razão da prestação de contas, a peculiaridade do caso concreto recomenda a prudência processual, evitando a partilha prematura antes da devida apuração da correta administração do acervo hereditário.
III. O grau de litigiosidade entre as partes e a alegação de destinação irregular de valores durante a curatela justificam a manutenção da suspensão do inventário até o julgamento da ação de prestação de contas, de modo a assegurar a justa divisão do patrimônio e prevenir eventual alegação de nulidade da partilha.
IV. Acordos previamente firmados entre os herdeiros para renúncia à prestação de contas não impedem posterior questionamento acerca da regularidade da administração patrimonial, sobretudo quando há impugnação fundamentada sobre a destinação dos bens e possível prejuízo aos demais sucessores.
V. Recurso conhecido e não provido.